Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727062-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de petição (id 65008114) em que se requer antecipação de tutela para reformar a decisão que determinou à emenda a inicial para excluir os demandantes Elezie Dornelas dos Reis e Isaias Graciano de Jesus, em razão incompetência do Juízo, pois se trata de foro diverso do seu domicílio, tendo em vista residirem em Goiás. Alegam que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a”, além de que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, como no presente caso. 2. Verifica-se que o pedido apresentado não se refere ao objeto do agravo de instrumento em análise. A decisão que apreciou a liminar anteriormente não conheceu do capítulo referente à emenda à inicial (id. 61594245), limitando-se o conhecimento do presente agravo à questão da gratuidade de justiça. Assim, diante da preclusão e da limitação do objeto do agravo, não se conhece do pedido de tutela recursal, visto que é alheio ao que está sendo discutido nos autos. 3. Assim, não conheço do pedido de tutela de urgência formulado na petição de id. 65008114. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator